Tribunal: TJBA
Processo: 8074248-09.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8074248-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

IMPETRANTE: SONIA MARLY GONCALVES SOUZA

Advogado(s)
:
DERCIO CLEMENTE DA SILVEIRA

LITISCONSORTE: GILMAR ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JOHNATHAN JUNIO FERREIRA, MOISES DE ALMEIDA BERSANI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PROCESSUAL PRATICADO ANTECIPADAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 357, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. MANDADO DE SEGURANÇA INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de anular decisão judicial que admitiu a validade de rol de testemunhas apresentado antes da abertura do prazo previsto no art. 357, § 4º, do CPC. A parte agravante sustentou que o ato processual seria prematuro e, não reiterado no momento processual adequado, estaria fulminado pela preclusão temporal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação antecipada do rol de testemunhas, antes da decisão de saneamento, configura ilegalidade ou teratologia que justifique a impetração de mandado de segurança; (ii) estabelecer se a validação judicial de ato processual praticado fora da ordem cronológica dos atos viola a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas em hipóteses excepcionais, quando a decisão atacada for teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

4.
A apresentação antecipada do rol de testemunhas não configura nulidade nem afronta ao art. 357, § 4º, do CPC, pois o dispositivo fixa prazo máximo para a prática do ato, não vedando sua antecipação. A decisão que reconhece a validade do rol apresentado antes do despacho saneador realiza interpretação sistemática e teleológica da norma, em conformidade com os princípios da cooperação, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.

5. A tese de ofensa à Súmula Vinculante nº 10 não se sustenta, pois o juízo não afastou a aplicação do art. 357, § 4º, do CPC por inconstitucionalidade, mas apenas interpretou o dispositivo dentro dos limites da legalidade infraconstitucional.

6. Não houve prejuízo à parte agravante (pas de nullité sans grief), que teve ciência inequívoca do rol de testemunhas com prazo superior ao legal, podendo preparar-se adequadamente para a audiência.

7. A jurisprudência pátria reconhece que a discussão sobre admissibilidade de provas deve ser suscitada por via recursal própria, não sendo cabível o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. 2. A questão da preclusão, se a parte ainda entender pertinente, poderá ser suscitada como preliminar em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, não havendo risco de dano irreparável que justifique a via estreita do mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 188, 223, 277 e 357, § 4º; Constituição Federal, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 72.786/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. TRF4, MS 5045274-15.2021.4.04.0000, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, Quarta Turma, j. 06.07.2022. STJ, AgRg no MS 18.597/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 02.05.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Mandado de Segurança 80
74248
-
09
.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SONIA MARLY GONÇALVES SOUZA
e agravado
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMILIA, ORFAOS, SUCES. E INTERD. DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA